Tribunal: CARF
Processo: 10845.904359/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.904359/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.544 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FERTIMPORT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Não tendo a recorrente, em sede de recurso trazido novos elementos que
comprovem o valor informado na DIPJ, devem ser confirmados os valores
apurados pela Autoridade Julgadora de 1a Instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: : Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 03-82.754 - 7a Turma
da DRJ/BSB, complementando-o com as pertinentes atualizações processuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.904359/2011-31
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.544 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904359/2011-31

Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base
em créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2005
(01/01/2004 a 31/12/2004). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
19526.95763.180808.1.7.02-2023.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo declarado, pelos motivos a
seguir expostos:
Assim, em 01/11/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório
(fl. 29), cuja decisão não homologou as compensações declarados nos PER/DCOMP nos
10104. 36327.220307.1.7.02-5111 e 19526.95763.180808.1.7.02-2023. O valor do
principal correspondente aos débitos informados é de R$ 325.041,79.
Cientificado desta decisão, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade
em 20/12/2011 (fls. 42 e 43), com suas razões de discordância.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do
direito creditório pleiteado e esclarece que teria cometido equívocos no preenchimento
do PER/DCOMP. Presta esclarecimentos e traz documentação no intuito de demonstrar
suas alegações.
Ao final, requer a anulação da cobrança e pede deferimento.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 7a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-82.754, julgou a
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no2.724,
de 27 de setembro de 2017.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e
suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.544 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904359/2011-31

restituição, não se limitando, portanto, à análise de consistência de
declarações.
2. Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a
relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de
exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o
direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
3. O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda”.
4. Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza da suposta apuração de saldo
negativo, cujo ônus probatório recai sobre a contribuinte interessada.
5. No caso em questão, são discutidas as parcelas de composição do saldo
negativo relativas a retenções na fonte, estimativas mensais pagas e
estimativas mensais compensadas.
a) Retenções na Fonte
a) Retenção na Fonte - Consulta sistema DIRF
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a
interessada deve utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente,
cópia do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de
bens ou prestação de serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto
no 300, de 26 de março de 1999), transcrito a seguir:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 3o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 3o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.544 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904359/2011-31

§ 3o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 3o).
§ 3o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 3o do art. 7o, e no § 3o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas
fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela
Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da
base de cálculo do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas
relacionadas devem compor a base de cálculo do imposto/contribuição.
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito
creditório em litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas
à retenções na fonte declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal –
DIRF, o que resultou na não comprovação de parte das informações prestadas.
DJ DRJ01 DF Fl. 185
Consulta ao sistema DIRF (fls. 111 a 182), efetuados em dezembro de
2018, confirma retenções na fonte de IRPJ nos códigos de receita 1708, 3426,
5273, 5706, 6800 e 8045 no valor total de R$ 814.753,72, que corresponde ao
montante de retenção na fonte passível de ser utilizado para deduzir o IRPJ
devido no período, conforme demonstrado no quadro a seguir:

b) Estimativas Mensais
Consulta ao sistema Fiscalização Eletrônica confirma que as estimativas
mensais apuradas no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004) foram extintas
por meio de pagamentos via DARF e compensações, conforme extrato a seguir:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.544 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904359/2011-31

Consulta ao sistema Documentos de Arrecadação confirma pagamentos
no valor total de R$ 5.523.188,57.
Quanto às estimativas compensadas, os valores apurados mensalmente
por estimativa podiam ser quitados por Declaração de Compensação (DCOMP)
até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que
passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas.
Estes valores constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos
jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário.
Consulta ao sistema Sief PER/DCOMP confirma que foram declaradas
no
PER/DCOMP
no
42344.76096.111208.1.7.02-0337
compensações
de
estimativa mensal apurada no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004) no total
de R$ 87.047,16, conforme tela a seguir:

Nos termos do Parecer Normativo Cosit / RFB no 02, de 03 de dezembro
de 2018, "se o valor objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.544 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904359/2011-31

de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve
ser deferido", conforme transcrição a seguir:
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Portanto, o total de antecipações decorrentes de estimativa mensal de
IRPJ pagas ou compensadas totaliza R$ 5.610.235,73 (R$ 5.523.188,57 + R$
87.047,16).
c) Cálculo no novo valor de saldo negativo
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e
considerando que o IRPJ devido no período totaliza R$ 6.135.251,06, conforme
informação extraída do Despacho Decisório, temos:

6. Portanto, no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003) foi apurado saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 289.738,39.
7. Considerando que a interessada declarou saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 323.440,90, tanto no PER/DCOMP como na DIPJ, o direito creditório
reconhecido é interior ao montante em litígio.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.544 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904359/2011-31

Do Mérito
A Recorrente alega que o valor informado a título de retenção na fonte pela
Recorrente está correto e espelhado na Ficha 50 da DIPJ 2005, in verbis:
O cerne da discussão no caso em tela consiste na identificação dos
fatos que resultaram na composição do saldo negativo de IRPJ apurado pela
Recorrente.
Nesse sentido, na decisão recorrida, foram tratados dois fatores
principais: as estimativas mensais calculadas e recolhidas no período e as
retenções na Fonte.
Em que pese o fato da decisão recorrida ter acolhido os
argumentos da Recorrente quanto aos recolhimentos feitos a título de estimativa,
reconhecendo que o erro de preenchimento não pode obstar a confirmação do
crédito, a Turma Julgadora não reconheceu integralmente os valores a título de
retenção na fonte, razão pela qual ainda não houve o reconhecimento e
confirmação do efetivo saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente.
Veja-se: a Recorrente informou ter sofrido retenções na fonte
referente ao exercício de 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004) no valor R$
848.456,23, conforme valores apurados e informados na Ficha 50 da DIPJ
2005.
A Autoridade Fiscal, no Despacho Decisório emitido, identificou
apenas retenções no valor de R$445.526,88.
A Turma Julgadora, por sua vez, afirmou que o valor total do
imposto de renda retido na fonte seria de R$ 814.753,72.
Entretanto, conforme evidenciado nos argumentos em sede de
Manifestação de Inconformidade, o valor informado a título de retenção na
fonte pela Recorrente está correto e espelhado na Ficha 50 da DIPJ 2005, não
havendo qualquer razão para ser desconsiderado.
Portanto, uma vez reconhecido o valor de retenção informado pela
Recorrente, somado à validação dos valores recolhidos a título de estimativa,
conforme acertadamente julgado pela DRJ, deverá ser integralmente reconhecido
o direito creditório informado pela Recorrente no PER/DCOMP no
19526.95763.180808.1.7.02-2023.

A recorrente não apresenta comprovação de que os valores das retenções de
imposto de renda na fonte seriam superiores aos apurados no Acórdão de 1a Instância, apenas insiste
que, conforme evidenciado nos argumentos em sede de Manifestação de Inconformidade, o valor
informado a título de retenção na fonte pela Recorrente está correto e espelhado na Ficha 50 da
DIPJ 2005, não havendo qualquer razão para ser desconsiderado.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.544 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904359/2011-31

Observa-se que houve um esforço pela autoridade julgador em apurar os valores
do imposto retido, como excerto do acórdão recorrido:

Não tendo a recorrente, em sede de recurso trazido novos elementos que comprovem
o valor informado na Ficha 50 da DIPJ 2005, devem ser confirmados os valores apurados pela
Autoridade Julgadora de 1a Instância.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital